Tribunal: TJBA
Processo: 8037584-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037584-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALEXANDRE FREITAS DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTA BANCÁRIA DIVERSA. CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ANUÍDA. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, consistente na transferência não autorizada de benefício previdenciário para conta diversa, decorrente de cláusula contratual impugnada pelo consumidor, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A suspensão do único meio de subsistência do autor — aposentadoria por invalidez — extrapola o mero aborrecimento cotidiano, sendo causa idônea para a configuração de dano moral, passível de reparação.

3. O
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau deve ser majorado, quando se revelar desproporcional diante da extensão do dano, da condição de hipervulnerabilidade do consumidor e da capacidade econômica da instituição ré.

4. Em sede recursal, admite-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8037584-49.2020.8.05.0001, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente,
Luiz Alexandre Freitas da Costa e Banco Bradesco S/A,

ACORDÃO os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer de ambos os recursos, dar parcial provimento à apelação interposta por Luiz Alexandre Freitas da Costa
,
e negar provimento à apelação interposta por Banco Bradesco S/A
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25